Tribunal: TJSP
Processo: 1004969-87.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
AÇÃO DE rescisão contratual de locação c.c. indenização por danos morais e materiais. pEDIDO DE INVERSÃO DE MULTA CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE CULPA DO LOCADOR. SEM COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. alegações de corte indevido de energia elÉtrica pelo locador sem qualquer comprovação nos autos. IncontroVÉRsia em relação à inadimplÊncia da autora-apelante. Fato constitutivo do direito da autora não comprovado.

Ementa:
AÇÃO DE rescisão contratual de locação c.c. indenização por danos morais e materiais. pEDIDO DE INVERSÃO DE MULTA CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE CULPA DO LOCADOR. SEM COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. alegações de corte indevido de energia elÉtrica pelo locador sem qualquer comprovação nos autos. IncontroVÉRsia em relação à inadimplÊncia da autora-apelante. Fato constitutivo do direito da autora não comprovado. documento apresentado como pagamento do mês de feveREiro, que não pode ser aceito como prova de pagamento de aluguel.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO não provido.